Tribunal: TJMT
Processo: 1034522-84.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034522-84.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ACIRNANDIA CAETANO LIBERATO - CPF: 357.536.333-15 (RECORRIDO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), CICERO NASCIMENTO SILVA - CPF: 420.481.921-49 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela empresa aérea, para afastar a condenação a título de dano moral, bem como para reduzir a condenação a titulo de dano material para R$ 288,80,
nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão embargada foi fundamentada em premissa equivocada/atraso de voo dano moral presumido, sob o seguinte fundamento:

“O nobre relator fundamentou sua decisão argumentando que devido à comunicação em 72 horas da alteração do voo ter si realizado, os autores não fariam jus a indenização por dano moral. Ocorre que a ação movida pelos embargantes não teve como objeto apenas o cancelamento do voo que modificou a data de embarque em cidade divergente ao contratado, mas também o tempo de espera nos trechos do voo reagendado. Conforme disposto na sentença o dano moral no caso dos autos se funda do atraso do voo, sendo assim dano presumido. Consoante se depreende da narrativa destes autos os embargantes embarcaram após o cancelamento do voo em Teresina, no entanto ao desembarcarem em Recife-PE por volta das 18h, foram surpreendidos quando receberam a notícia que o próximo embarque com destino ao Rio de janeiro-RJ seria somente as 03h10min.

Diante disso os embargantes e o menor teriam que passar a noite no aeroporto, visto que estavam com uma criança pequena, procuraram a embargada para que fizessem algo a respeito, em resultado a embargante forneceu um hotel para que os autores passassem à noite a espera do embarque do voo.

(...)

Assim conforme decidido em sentença, o atraso ocorrido apos o cancelamento é dano presumido. Desta feita, não pairam dúvidas quanto ao direito da embargante em ser indenizado pela embargada pelo ato ilícito cometido”.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso, para que seja sanado o vício apontado.

O Embargado apresentou manifestação, conforme petição juntada no ID 170996687.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1034522-84.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Acirnandia Caetano Liberato

Cicero Nascimento Silva

Embargada(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

A Embargante alega que a decisão colegiada foi fundamentada em premissa equivocada, contudo, constou no voto embargado que:

“Pois bem. Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que os autores foram notificados previamente a respeito do cancelamento do voo, conforme email recebido no dia 13/01/2022, sendo que o voo estava marcado para o dia 30/01/2022, ou seja, a comunicação foi encaminhada 17 dias antes do embarque.

Portanto, tendo sido cientificada a parte Recorrida com antecedência, fato este confirmado pelos autores, entendo que restou cumprida a regra disposta no artigo 12 da Resolução 400/2016 da ANAC (...)

Portanto, se o cancelamento do voo é comunicado com antecipação de 17 dias da data do embarque, inexiste dano moral a ser indenizado, especialmente se os passageiros optaram pela reacomodação em outro voo e não pelo reembolso integral das passagens”.

A alegação no sentido de que os embargantes “
foram surpreendidos quando receberam a notícia que o próximo embarque com destino ao Rio de janeiro-RJ seria somente as 03h10min”
, não merece prosperar, posto que ao optarem pela reacomodação em outro voo, tinham a ciência de todo itinerário a ser percorrido, entre eles o tempo de conexão em cada cidade. Aliás, no próprio bilhete aéreo juntado na inicial consta todos os trechos que seriam percorridos, por isso, não há como alegar que foram “surpreendidos”, conforme abaixo se vê:

Portanto, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023